Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710993-51.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DEBRAGY FERREIRA DA FONSECA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA. NEGATIVA DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear a internação hospitalar do apelante em razão do prazo de carência. 2.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao mitigar a cláusula de carência nos casos de emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Contudo, no caso em análise, apesar do quadro de emergência enfrentado pelo autor, em minuciosa análise do arcabouço probatório, verifica-se que no momento da contratação do plano de saúde, o beneficiário tinha ciência da doença preexistente, sendo legítima a recusa da cobertura em razão da fraude. 4. Legítima a recusa da cobertura, afastada a pretensão de reparação material e moral, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 422, 765 e 766, todos do Código Civil, 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998 e 51, inciso IV, do CDC, sustentando, em suma, ser responsabilidade do plano de saúde proceder ao atendimento em caráter emergencial após o cumprimento de 24 horas de carência, bem como dever da operadora proceder aos exames prévios para verificar a existência de doença prévia à contratação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado do STJ a título de paradigma. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID Num. 31312030 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 422, 765 e 766, todos do Código Civil, 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998 e 51, inciso IV, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como analisado, é possível inferir ausência da boa-fé contratual do apelante, considerando as dores que sofria há três com perda ponderal de peso e procura imediata após a contratação do plano de saúde com diagnóstico de câncer pulmonar em fase metastática, portanto, mesmo sem a realização dos exames médicos prévios, lícita a negativa do plano de saúde” (ID Num. 30101377 - Págs. 6/7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017